Tribunal: TJSP
Processo: 2189337-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autora acometida de Linfoma Não Hodgkin Primário de Sistema Nervoso Central, recomendado o procedimento de "transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) autólogo". Recusa que, até aqui, parece ser abusiva. Ausência de caráter experimental. Rol da ANS. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autora acometida de Linfoma Não Hodgkin Primário de Sistema Nervoso Central, recomendado o procedimento de "transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) autólogo". Recusa que, até aqui, parece ser abusiva. Ausência de caráter experimental. Rol da ANS. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Observância, em princípio, à Lei n. 14.454/22. Perigo de demora e ausência de irreversibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.